Tribunal: STF
Processo: HC 78711
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE JULGOU HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO
DE RECURSO ORDINÁRIO.
Correta a conclusão do aresto impetrado na parte em que
reconheceu a prejudicialidade do habeas corpus. É que, se já houve
sentença condenatória superveniente, que passou a ser o novo título
de prisão, o decreto de prisão preventiva, ora impugnado, quedou
superado, não se podendo censurá-lo sob alegação de que ostenta
vício de fundamentação.
Em relação à argüida litispendência entre o processo em
causa e duas outras ações penais -- daí a caracterização do bis in
idem -- a decisão impetrada afastou a possibilidade de exame do tema
na via do habeas corpus, por não ser meio processual idôneo para
apreciação de  matéria fática complexa. As razões da presente
impetração limitaram-se a adotar as inicialmente apresentadas sem
aduzir um só argumento capaz de abalar os fundamentos que deram
sustentação ao acórdão atacado.
Mostra-se evidente a incompetência do Supremo Tribunal
Federal para examinar a pretensão de se conceder ao paciente o
direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso apelatório
manifestado contra a decisão condenatória de primeiro  grau.
Procura-se, aí, alcançar exame à luz da sentença condenatória, sobre
a qual não houve decisão do Tribunal apontado como coator.
Habeas Corpus que se conhece em parte, mas que se
indefere.